Tribunal: TJES
Processo: 5002566-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002566-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PSS - SEGURIDADE SOCIAL

AGRAVADO: VANILDA FERREIRA DA COSTA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA FECHADA. PENSIONAMENTO POR MORTE. APURAÇÃO CONFORME SALDO REMANESCENTE. LAUDO PERICIAL. INOBSERVÂNCIA DA DELIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA APURAÇÃO. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença estabeleceu a pensão por morte conforme saldo remanescente dos valores quitados pelo assistido, devendo a liquidação observar a delimitação do título judicial, a que também está vinculado o perito nomeado para eventuais cálculos de valores a serem quitados;

2. A interpretação conferida pelo expert estabeleceu o pagamento por prazo indeterminado, porém, não fazendo a análise financeira compatibilizada o título executivo, ou seja, apuração do saldo remanescente do valor pago pelo assistido, mas promovendo interpretação pessoal da apólice e sentença liquidada, indicando a extinção dos pagamentos apenas nas hipóteses do art. 37 do Plano de Benefícios, casamento ou morte das beneficiárias;

3 Havendo incompatibilidade do laudo pericial e conclusão do magistrado na liquidação com o título judicial, devem os atos serem anulados para nova apuração contábil/atuarial;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5002566-32.2023.8.08.0000

Agravante: PSS – Seguridade Social

Agravadas: Vanilda Ferreira da Costa e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 4608072), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 4518602) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, no procedimento de cumprimento de sentença promovido por Vanilda Ferreira da Costa e Damylle Pereira da Costa contra PSS – Seguridade Social, homologou o laudo pericial, reconhecendo o direito dos exequentes de recebimento de prestações mensais vitalícias a título de suplementação por morte, na proporção de 50% para cada uma, a partir de julho de 2022, além daqueles valores já depositados em juízo, observando o valor alcançado pelo perito.

Nas suas razões recursais, a agravante sustenta que (a) não está submetida às regras do Código de Defesa do Consumir por ser entidade fechada de previdência privada, tendo sua atuação regida pela Resolução CNPC n. 11/2023 que, em seu art. 3º, considera o encerrado o plano com a retirada formal do patrocínio; (b) o laudo do expert, ao entender que a extinção do plano não teria o condão de ilidir a responsabilidade pelo pagamento da suplementação por morte de forma vitalícia, violada as normas previdenciárias e a sentença executada, que estabeleceu o pagamento até o limite do saldo remanescente do que foi pago pelo falecido; (c) o pagamento de benefícios, nos limites fixados na sentença, foram relegados para a fase de liquidação de sentença, de modo que não subsiste o argumento do perito de que os valores deveriam ser iniciados em 2016; (d) não há como se determinar o pensionamento vitalício diante da imposição legal de liquidação do plano com o seu encerramento; (e) adotando-se os cálculos atuariais, os parâmetros da sentença, o período de contribuição e recebimento de valores pelo titular do plano e a atualização financeira do período, o saldo remanescente para pagamento é de R$ 200.916,91, elementos que não foram considerados pelo perito.

Decisão deferindo parcialmente o efeito suspensivo (Id 484451).

Pedido de reconsideração apresentado pelas agravadas rejeitado (Id 5785622).

Sem contrarrazões, em que pede regularmente intimada as partes adversas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, ainda que a recorrente busque estabelecer discussão sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às suas relações jurídicas por ser entidade de previdência fechada, não há nas decisões recorridas qualquer remissão à norma consumerista, de modo que não há interesse recursal quanto ao tema.

Na origem, as recorridas promovem o procedimento de cumprimento de sentença do título judicial constituído no julgamento da ação declaratória n. 0009184-35.2011.8.08.0021, na qual foi reconhecida sua dependência econômica do segurado Aloísio Pereira da Silva, culminando na condenação da agravante ao pagamento mensal de pensão por morte, desde o óbito do segurado, conforme prazo e valor apuração na fase de liquidação.

Nesse sentido, extrai-se da parte dispositiva da sentença (Id 4518610):

[...] “
Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para declarar a dependência econômica das autoras em fase do assistido Sr. Aloisio Pereira da Silva e condenar a requerida ao pagamento mensal de pensão por mote (suplementação por morte) desde a data do seu óbito (05/05/2011) para as autoras, cujo valor e prazo serão apurados em fase de liquidação de sentença
”; [...]

Assim, ao determinar a apuração de prazo e valor do pensionamento, evidencia-se que o dispositivo não conduzia à vitaliciedade do pagamento da pensão, o que se reforça, inclusive, da fundamentação da sentença, em que o magistrado, ao tratar da suplementação da pensão por morte, consignou que “
as requerentes devem receber o saldo remanescentes do valor pa
g
o pelo assistido, a ser apurado em fase de liquidação de sentença
”.

Aponta-se que, conforme entendimento do STJ, “
A melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial”
(AgInt no RESP n. 1.432.268/MG, Relator Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 29/3/2019” (STJ; AgInt-AREsp 1.554.328; Proc. 2019/0223390-6; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 11-02-2020; DJE 18-02-2020).

Observa-se, então, que a interpretação conferida pelo expert, ao estabelecer o pagamento por prazo indeterminado, não fez a análise compatibilizada o título executivo, ou seja, apuração do saldo remanescente do valor pago pelo assistido. Em verdade, promoveu interpretação pessoal da apólice e sentença liquidada, indicando que a extinção dos pagamentos apenas nas hipóteses do art. 37 do Plano de Benefícios, casamento ou morte das beneficiárias.

Isso se extrai da resposta ao quesito em que é instado a esclarecer o conceito e abrangência da expressão “saldo remanescente” fixado na sentença executada, quando, aparentemente, fixa sua posição pessoal sobre o alcance do título judicial, consignando:

[...] “
Mas o que mais importa afirmar é que não é possível nem razoável supor que a Exm
a
Sr
ª.
juíza que sentenciou no caso em teia tenha, ao ordenar que a executada instituísse pagamento do benefício previdencial por morte, que até hoje ainda permanece sem ser efetuado, extraído direito da parte autora. Seria o equivalente inclusive a criação de um plano exclusivamente para ela, com diferenciação para pior.

Ora, se há um contrato entre as partes, que garante o pagamento a este título, da forma supracitada, sendo somente suprimido por casamento ou morte dos beneficiários, e a juíza mandou que tal plano fosse devidamente adotado, este o será em toda a sua extensão, ex tunc, com todos os direitos e obrigações dele decorrentes.

Se não há no regulamento do plano a possibilidade de se extinguirem os pagamentos por outros motivos que não sejam o casamento ou a morte dos beneficiários, não seria razoável supor que, ao estabelecer o comando de sua sentença, mandasse efetuar os pagamentos previstos no plano, e mandasse, ao mesmo tempo, descumpri-lo, posto que não há previsão de pagamento pelo ‘saldo remanescente’.

Vale ressaltar que contribuições a este título podem ter também uma parcela de risco, de natureza diferente da previdenciáda, que cuida de formar uma reserva técnica de natureza diversa da aposentadoria, para eventos tais como a morte, caso dos autos. E isto é expressamente destacado no Regulamento do plano, no artigo 15 supracitado
.” [...]

No quesito em que se busca esclarecimento sobre os elementos de identificação do saldo remanescente, novamente o perito se escusa do apontamento na forma fixada na sentença, extraindo-se de seu laudo:

[...]
“4. “Queira o Sr. Perito informar quais são os elementos necessários para a apuração do referido remanescente”.

R: Caso fosse o caso dos autos, para apurar o saldo remanescente, teria que ser feito um estudo bem detalhado, com valores atualizados dos aportes feitos pelos participantes; a existência de taxa de administração; tábua de mortalidade; expectativa de vida dos beneficiários dos planos; rentabilidade obtida com a inversão dos valores aportados no plano; eventuais distribuições de matemática superávit ou déficit na administração do plano. Tudo isso possibilitaria identificar a reserva do assistido. Isso dependeria, inclusive, de uma gama de documentos não disponibilizados pela executada, para um hipotético cálculo. Mas não é o caso dos autos, haja vista o Regulamento Básico do Plano de Benefícios da executada, cujo teor já foi explicitado anteriormente’.
[...]

A toda evidência, a liquidação do título judicial, dentro dos parâmetros nele determinado, impõe uma análise atuarial, a qual o expert nomeado se habilitou a fazer (fls. 539-544), para se apurar o efetivo valor a ser adotado como base do pensionamento (saldo remanescente), o que não é possível extrair do laudo apresentado (fls. 613-635)

Assim, a conclusão adotada pelo magistrado, com base nas informações prestadas pelo expert, não está em conformidade com o título judicial executado, impondo, então, a sua nulidade e a determinação de novo laudo técnico com estrita observação do título executado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
dou a ele
provimento
para anular a decisão que homologou o laudo pericial, determinando a realização de nova análise e cálculo, devidamente delimitado pelo título judicial executado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.